Tribunal: TJES
Processo: 0002090-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002090-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO
COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002090-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO

COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LARISSA MEZADRI PERTEL - ES37779

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. Ausentes ilegalidades suficientes à revogar a prisão preventiva, deve ser mantida
in totum
a segregação cautelar. Ordem denegada.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002090-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO

COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LARISSA MEZADRI PERTEL - ES37779

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NILTON CARLOS DE AGUIAR LEÃO,
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014378-80.2021.8.08.0048.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006 e artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003.

Em abordagem inicial, a defesa requer a desclassificação da conduta do paciente do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, para a conduta prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Entretanto, conforme entendimento pacífico do colendo Tribunal da Cidadania, “
o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
” (AgRg no HC n. 820.758/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

Desta forma, diante da profunda incursão ao conteúdo fático da ação primária, para analisar a referida pretensão, entendo que o pleito não merece prosperar.

Com relação ao erro na capitulação do delito, conforme apontado em parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça, o juízo primário já procedeu com a devida substituição da qualificadora, prevista no inciso “I” para a qualificadora prevista no inciso “IV”, todas do artigo 16, §1º, da Lei nº 10.826/2003.

Mais adiante, no que tange à necessidade da prisão preventiva, extraio dos documentos que instruem a inicial, que as autoridades, cumprindo mandado de busca e apreensão, encontraram na residência do paciente debaixo do travesseiro 01 (uma) arma de fogo, municiada e pronta para uso, bem como encontraram, ainda, 01 (um) tablete de maconha.

Ademais, em consulta aos sistemas oficiais desta corte, em consonância com o que foi apontado pelo magistrado de primeira instância, constatei que NILTON ostenta:

(01) Ação Penal - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - Arquivado, (01) Termo Circunstanciado - ARTS. 140 DA LCP E 137 E 176 c/c 61 DO CP - Arquivado, (01) Termo Circunstanciado - Resistência - Desacato - Desobediência - Ameaça - Arquivado, (01) Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - Arquivado, (01) TRAF. DROGAS - ART. 12 LEI 6368/76 - Arquivado, (01) Inquérito Policial - ART. 147, 138 E 345 DO CPB E ART. 65 DA LEI 3688/41 - Arquivado, (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Tramitando, Guia de Execução - Arquivada - Devolvido ao Juízo de Origem, bem como registros no sistema INFOPEN.

Desta forma,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva, quando o agente ostentar maus antecedentes
(AgRg no RHC n. 180.244/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.),o que entendo ser o caso dos autos.

Sendo assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados aos indícios de autoria e à materialidade delitiva.

Não obstante, os requisitos autorizadores da prisão preventiva também estão satisfeitos à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente, diante da necessidade da garantia da ordem pública, diante dos maus antecedentes do paciente.

Mais adiante, no que concerne à aplicação das medidas previstas no artigo 316 do Código de Processo Penal, no caso concreto, ressalto que a devida fundamentação da imprescindibilidade da prisão preventiva, já esgota a avaliação das medidas cautelares alternativas.

Finalmente, em que pese a alegação de que o paciente é pai de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, entendo que não restou comprovado, que elas dependem exclusivamente de seus cuidados, razão pela qual entendo que o pleito não merece prosperar.

Por conseguinte, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente, ressalto que conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.